Tribunal: STF
Processo: RE 1359920
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pela São Paulo Previdência – SPPREV, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Franca – SP, que restou assim ementado (com meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. Escrivã de polícia. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Integralidade e paridade. Cabimento. O requisito temporal de cinco anos, previsto no art. 40, III, § 1º, da CF, refere-se ao cargo, não à classe. Sentença de procedência confirmada. Recurso negado.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, sustentando que “ao exigir 05 anos no ‘cargo’, o que o constituinte derivado pretendeu foi que, tratando-se de cargo estruturado em carreira, o servidor contasse com pelo menos um quinquênio no nível da carreira em que pretendesse se aposentar.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem, ao concluir que “a recorrida faz jus aos proventos correspondentes ao cargo e classe no qual se deu a passagem para a inatividade” decidiu em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual assentou que o tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício conta-se no cargo, se se tratar de cargo isolado, ou na carreira, quando o cargo for organizado em sucessão de classes, calculando-se os proventos no degrau efetivamente ocupado por ocasião da inativação. Nesse sentido, menciono precedentes de ambas as Turmas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 



    (ARE 1.248.344, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de março de 2020 – com meus grifos)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 



    (ARE 1.155.684, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13 de fevereiro de 2019 – com meus grifos)



    Nessa mesma linha de entendimento há as seguintes decisões desta Suprema Corte: ARE 1.267.882, ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de junho de 2020; ARE 1.287.998, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de setembro de 2021;  ARE 1.306.364, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de junho de 2021; ARE 1.353.767, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24 de novembro de 2021.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator